Tribunal: TJDFT
Processo: 0711654-38.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VAGAS DE GARAGEM AUTÔNOMAS. PAGAMENTO INTEGRAL. COBRANÇAS INDEVIDAS POR LONGO PERÍODO. PERDA DE TEMPO ÚTIL IMPOSTA AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de 2 (dois) débitos referentes a aquisição de vagas autônomas de garagem, assim como para que a recorrente se abstenha de efetuar as respectivas cobranças. Por fim, arbitrou indenização por danos morais no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos).
3. Conforme exposto na inicial, no ano de 2020, o autor/recorrido adquiriu vaga autônoma de garagem, de n. VG308, tendo efetuado o pagamento integral no importe de R$ 5.550,00 (R$ 1.500,00, à vista, em 18.05.2020, mais R$ 3.000,00, no débito, em 22/05/2020 e R$1.000,00, no crédito, parcelado em 9 vezes de R$ 111,11). Alega que, no entanto, vem recebendo diversas cobranças referentes ao pagamento de sinal no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
4. O Juízo de origem concluiu que houve o pagamento integral pela aquisição de 2 (duas) vagas autônomas de garagem, o que ensejou a condenação por danos morais, tendo em vista que o recorrido sofrera por mais de 1 (um) ano cobranças indevidas.
5. Nas razões recursais, a recorrente defende a impossibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Para tanto, alega que “o dano moral indenizável é aquele que, decorrente de uma conduta antijurídica, submete a vítima a uma dor íntima, ferindo- lhe a honra e a dignidade, abalando sua imagem e resultando em ofensa aos atributos pessoais que lhe são mais caros, donde se conclui que se exige que o prejuízo causado seja verdadeiramente relevante, o que não ocorre na presente hipótese”. Com isso, alega que as ligações recebidas pelo recorrido não ultrapassaram o mero dissabor. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a improcedência do pedido.
6. O recorrido não apresentou contrarrazões.
7. Do efeito suspensivo. Consoante estabelece o artigo 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, a situação narrada ultrapassou o mero aborrecimento.
10. Isso porque, segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. Precedentes: Acórdão 1336845, 07102445120198070020, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28.4.2021, publicado no DJe: 17.5.2021; Acórdão 1608298, 07599200920218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23.8.2022, publicado no PJe: 12.9.2022.
11. No caso, o conjunto probatório evidencia desgaste do recorrido acima do tolerável, a fim de comprovar que já havia quitado integralmente a obrigação por si assumida, de modo que restou patente o ato ilícito praticado pelos representantes da recorrente e, por conseguinte, o dever de indenizar (artigos 186 e 927 do Código Civil).
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.